Tribunal: TJES
Processo: 0000997-10.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recebimento de bolsa de estudos
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000997-10.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCA BASTOS RAMOS e outros (5)

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DENOMINADO EQUIVOCADAMENTE COMO RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA CLT E DA NR-15. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. HORAS EXTRAS. DIVISOR 200. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE E QUINQUÊNIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidores públicos do Município de Marataízes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação reclamatória de direitos de servidor público. Os autores pleitearam, entre outros pedidos, diferenças decorrentes de progressão funcional, recálculo de horas extras e adicional noturno, integração do adicional de insalubridade à base de cálculo de outras verbas, pagamento de quinquênios e adicional de assiduidade, bem como indenização pelo alegado descumprimento de normas relativas à jornada de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o equívoco na denominação do recurso como “recurso inominado” impede seu conhecimento; (ii) estabelecer se o adicional de insalubridade pode ser reconhecido ou produzir reflexos remuneratórios sem regulamentação municipal específica; (iii) determinar se os servidores fazem jus às diferenças decorrentes de progressão funcional e reajustes remuneratórios; (iv) verificar a existência de direito ao recálculo de horas extras e adicional noturno com base no divisor 200; e (v) definir se há comprovação de inadimplemento dos adicionais de assiduidade e tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mero equívoco na nomenclatura da peça recursal não impede seu conhecimento quando presentes os requisitos próprios da apelação, em observância aos princípios da fungibilidade e da primazia da resolução do mérito.

O adicional de insalubridade dos servidores estatutários depende de regulamentação específica do ente federativo, não sendo possível ao Poder Judiciário suprir a omissão legislativa mediante aplicação subsidiária da CLT ou da NR-15.

A ausência de regulamentação municipal específica impede o reconhecimento judicial da insalubridade e de seus reflexos remuneratórios.

A progressão funcional prevista na legislação municipal exige a observância de critérios de merecimento e avaliações administrativas, não se tratando de vantagem automática decorrente apenas do decurso do tempo.

Os servidores não demonstraram o preenchimento dos requisitos legais necessários à implementação das progressões remuneratórias pretendidas.

A concessão judicial de reajustes remuneratórios sem amparo legal afronta a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal e o princípio da separação dos poderes.

Embora a jornada semanal de 40 horas corresponda, em tese, ao divisor 200 para cálculo da hora normal, os autores não comprovaram adequadamente a prestação de horas extraordinárias nas proporções alegadas.

Os registros administrativos produzidos pelo Departamento de Recursos Humanos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo sido infirmados por prova robusta em sentido contrário.

A Administração comprovou a regularidade do pagamento dos quinquênios aos servidores indicados e demonstrou a existência de faltas injustificadas impeditivas da aquisição do adicional de assiduidade por algumas das autoras.

A ausência de prova do fato constitutivo do direito impede o acolhimento das pretensões relativas aos adicionais funcionais postulados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O equívoco na denominação da peça recursal não impede o conhecimento da apelação quando presentes os requisitos de admissibilidade e observados os princípios da fungibilidade e da primazia do julgamento de mérito.

O adicional de insalubridade de servidor estatutário depende de regulamentação específica do ente federativo, sendo inviável sua instituição ou ampliação por decisão judicial na ausência de previsão normativa local.

A progressão funcional exige demonstração do preenchimento dos requisitos legais e administrativos previstos na legislação de regência.

A concessão judicial de aumento remuneratório sem previsão legal afronta a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta produzida pela parte interessada.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao servidor que pretende o reconhecimento de diferenças remuneratórias e vantagens funcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º; Lei Complementar Municipal nº 53/1997, arts. 90, 95, 101 e 102, V; Lei Municipal nº 1.355/2010, arts. 2º, VIII, e 94, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, AgInt no REsp nº 1.846.546, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 11.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0003180-51.2019.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL : 0000997-10.2019.8.08.0069

APELANTE : FRANCISCA BASTOS RAMOS E OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretendem
BEATRIZ DO ROSÁRIO MARTINS DE OLIVEIRA e OUTROS
, ver reformada a sentença que, em sede de ação reclamatória de direitos de servidor público, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Com o fim de contextualizar os E. pares quanto aos temas em debate, faço uma pequena digressão sobre os fatos e pedidos articulados no processo.

Aduzem os demandantes que são servidores públicos do Município de Marataízes, submetidos ao regime estatutário, tendo sido fixada jornada de 40 (quarenta) horas semanais, com percepção de adicional de insalubridade em grau máximo, calculado sobre o salário-mínimo. Sustentam que, em diversos períodos, extrapolaram a carga horária contratada, percebendo horas extraordinárias, porém apuradas de forma incorreta.

Asseveram, ainda:

a) que, desde a admissão, o vencimento básico correspondeu ao salário-mínimo federal vigente, havendo raríssimos meses em que foi superior; nos períodos em que se mostrou inferior, teria sido pago complemento para equipará-lo ao mínimo legal, conforme demonstrariam as fichas financeiras e a evolução do salário-mínimo entre julho de 1994 e 2018. Argumentam que o Município manteve inalterado o vencimento base ao longo de todo o vínculo, sempre no patamar mínimo, o que tornaria inadmissível a concessão de promoções sem a correspondente repercussão remuneratória;

b) que a tabela de progressão funcional prevê acréscimo de 3% (três por cento) sobre o padrão anterior a cada promoção. Informam que, após aprovação no estágio probatório em março de 2007, adquiriram direito à primeira progressão em 01/03/2010 (padrão B), à segunda em 01/03/2013 (padrão C) e à terceira em 01/03/2016 (padrão D), promoções que teriam sido formalmente concedidas, mas sem reflexo efetivo na remuneração, a qual permaneceu restrita ao salário-mínimo oficial;

c) que não lhes foi pago o adicional por tempo de serviço, devido a cada quinquênio de efetivo exercício, no percentual de 3% (três por cento), limitado a 21% (vinte e um por cento), incidente sobre o respectivo vencimento, tampouco teriam sido considerados os quinquênios na base de cálculo das horas extras, do adicional noturno e do adicional de insalubridade relativamente às parcelas vencidas;

d) que o ente municipal descumpriu o disposto no art. 101 da Lei Complementar Municipal nº 53/97, ao deixar de pagar o adicional de assiduidade (decênio), correspondente a 3% (três por cento) do vencimento básico, embora tenham completado 10 (dez) anos de efetivo exercício em março de 2014, sem registro de faltas injustificadas;

e) que, desde o início do vínculo, exerceram atividades sob exposição habitual e permanente a agentes nocivos, especialmente químicos e biológicos, em razão do contato direto com resíduos sólidos, além de radiação solar (raios ultravioleta), pois laboravam, de segunda a sexta-feira, até as 10h ou 12h, circunstância que justificaria o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%). Contudo, afirmam que, ao calcular horas extras e adicional noturno, o Município não incluiu o adicional de insalubridade na base de apuração, embora este deva integrar a remuneração para todos os efeitos;

f) que a jornada ajustada foi de 40 (quarenta) horas semanais, equivalentes a 200 (duzentas) horas mensais, já incluído o repouso remunerado, cumpridas de segunda a sexta-feira, das 5h00 às 12h00, e aos sábados, das 5h00 às 10h00, sem concessão do intervalo intrajornada mínimo de 1 (uma) hora previsto no art. 94, § 2º, da Lei Municipal nº 1.255/2010. Sustentam que, ao apurar as horas extraordinárias, o requerido adotou divisor 220 (duzentos e vinte), como se a jornada fosse de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, quando o correto seria o divisor 200 (duzentos), correspondente à carga de 40 horas semanais. Alegam, ainda, que não foram consideradas todas as parcelas integrantes da remuneração — adicional de insalubridade, quinquênios, adicional de assiduidade e complemento salarial — no cálculo das horas extras, embora o labor extraordinário também fosse prestado sob as mesmas condições insalubres;

g) que o art. 94, § 2º, da Lei nº 1.355/2010 estabelece a obrigatoriedade de intervalo mínimo de 1 (uma) hora para refeição aos servidores cuja jornada ultrapasse 6 (seis) horas diárias. Como trabalhavam de segunda a sexta-feira das 5h00 às 12h00, totalizando 7 (sete) horas diárias, afirmam que jamais usufruíram do referido intervalo;

h) que, em determinados meses, houve alteração da jornada para o período noturno, entre 22h00 e 5h00, sendo pago adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 95 da Lei Complementar nº 53/1997. Todavia, também nesse caso teria sido adotado o divisor 220 (duzentos e vinte) para o cálculo, quando o correto, segundo defendem, seria o divisor 200 (duzentos), correspondente à jornada contratual de 40 (quarenta) horas semanais, além de ter sido considerada apenas a remuneração básica.

Dentro do trâmite regular do processo, após citação o ente público resistindo a pretensão vestibular manifestou que o Departamento de Recursos Humanos, ao responder ao requerimento administrativo nº 014357/2019, certificou que: a) os autores encontram-se enquadrados na letra D e, à luz da Lei nº 1.355/2010, ainda não teriam direito a nova progressão, inexistindo valores retroativos a serem pagos; b) quanto ao adicional por tempo de serviço e ao adicional de assiduidade, os quinquênios estariam devidamente atualizados, e as servidoras Francisca Bastos Ramos e Vera Lúcia Ferreira Souza não fariam jus ao adicional de assiduidade, por registrarem 218 (duzentas e dezoito) faltas injustificadas; c) para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, distribuídas em 5 (cinco) dias, foi adotado o divisor de 200 (duzentas) horas, tendo a carga horária sido ajustada de 220h para 200h em razão de exigência do E-Social.

Acrescenta, ainda, que:

o adicional de insalubridade está previsto de forma genérica na Lei Complementar Municipal nº 53/97, sem regulamentação específica que classifique como insalubre a atividade exercida pelos autores. Assim, inexistindo norma regulamentadora que estabeleça os parâmetros para a percepção do adicional no cargo ocupado, não seria possível sua concessão, destacando que a jurisprudência nacional entende que nem mesmo laudo pericial supre a ausência de prévia regulamentação e enquadramento formal das atividades insalubres;

os demandantes não produziram prova de que não usufruem do intervalo intrajornada previsto no § 2º do art. 94 da Lei nº 1.355/2010, sendo, inclusive, incomum a inexistência de requerimento administrativo anterior noticiando eventual irregularidade;

o adicional noturno vem sendo pago em conformidade com o art. 95 da Lei Complementar Municipal nº 53/97;

os requerentes são servidores submetidos ao regime estatutário, razão pela qual não se aplicam disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, devendo suas pretensões ser examinadas exclusivamente à luz da Lei Complementar Municipal nº 053/1997.

A sentença, reconhecendo a veracidade das informações prestadas pelo município, julgou improcedente os pedidos formulados.

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese:
(i)
o cerceamento de defesa, ao argumento de que a sentença se limitou a transcrever parecer unilateral do Departamento de Recursos Humanos, sem apreciar as provas documentais dos autos;
(ii)
a inexistência de erro grosseiro na interposição do recurso (nominado como inominado), pugnando pela aplicação do princípio da fungibilidade;
(iii)
o direito à progressão na carreira com o respectivo reajuste horizontal de 3%, alegando que, embora tenham mudado de padrão (letras), o vencimento base permaneceu atrelado ao salário-mínimo;
(iv)
a necessidade de reforma quanto ao adicional de insalubridade, sustentando que a verba, paga habitualmente, deve integrar a base de cálculo de horas extras e adicional noturno;
(v)
o direito ao recálculo das horas extras mediante a utilização do divisor 200, compatível com a jornada de 40 horas semanais;
(vi)
o pagamento do adicional de assiduidade e quinquênios supostamente inadimplidos; e
(vii)
o afastamento da condenação em honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões do Município de Marataízes pelo não conhecimento do recurso ou, no mérito, pelo seu desprovimento, reiterando a ausência de regulamentação para o adicional de insalubridade e a legalidade dos pagamentos efetuados.

Ofertada a manifestação da parte recorrente com relação a preliminar aventada, esta aduziu estar o recurso apto a sofrer o juízo positivo de admissibilidade, diante da inexistência de erro grosseiro.

PRELIMINAR - TAXATIVIDADE

Devidamente contextualizada a demanda, passo a enfrentar o juízo negativo de admissibilidade pretendido pelo Município, já afirmando que o recurso deve ser processado e permitida a sua análise quanto ao mérito, ainda que a peça de irresignação esteja titularizada como “Recurso inominado”.

A atual conformidade processual já assinala, pelo princípio da primazia da resolução do mérito que pequenos equívocos na construção de peças ou argumentos, não devem servir de óbice ao exercício da atividade jurisdicional, consubstanciada na pacificação social com justiça.

Assim, a despeito do uso equivocado do vernáculo no ato da interposição do recurso, adjetivado de recurso inominado, próprio do diploma da Lei 9.099/95, fora respeitada a dialeticidade do recurso de apelação, bem como o prazo e a legitimidade, não havendo preparo pela outrora concessão da gratuidade da justiça em favor das partes autoras.

Neste sentido:

“O mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo" (STJ; AgInt-REsp 1.846.546; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 11/03/2024

Desta forma, não vislumbro óbice ao prosseguimento do recurso em sua trilha procedimentalmente disposta, sendo, por isso, viável a análise do mérito.

Portanto, rejeito a preliminar aventada pelo Município.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Adicional de Insalubridade

A insurgência recursal visa a reforma da sentença que indeferiu a incorporação do adicional de insalubridade na base de cálculo de horas extras e adicional noturno.

O direito ao adicional de insalubridade para servidores estatutários é norma de eficácia limitada, dependendo de lei específica do ente federado para sua plena fruição. No Município de Marataízes, o Estatuto prevê a verba de forma genérica (Art. 90, LC 53/97), remetendo sua fixação a regulamento.

Conforme orientação deste TJES, na ausência de regulamentação local, o Judiciário não pode suprir a lacuna legislativa nem aplicar subsidiariamente normas federais (NR-15 ou CLT), sob pena de ofensa ao Princípio da Separação de Poderes.

Ademais, este Sodalício firmou entendimento de que o adicional só é devido a partir da formalização do laudo técnico pericial, vedada a presunção de insalubridade retroativa (TJES; AC nº 0003180-51.2019.8.08.0069; Rel. Des. Raphael Americano Câmara).

Assim, mantém-se a sentença neste ponto.

Progressão na Carreira e Reajuste

No que tange à insurgência recursal voltada à progressão funcional, sustentam os apelantes que, embora a Administração tenha operado a transposição entre os padrões da carreira (evolução entre as letras A, B, C e D), tal movimentação não se fez acompanhar do respectivo incremento pecuniário de 3% (três por cento) sobre o vencimento base, o qual teria permanecido estagnado no patamar do salário-mínimo nacional.

Para o deslinde da controvérsia, sublinhe-se que este Juízo procedeu à análise detida das fichas financeiras colacionadas aos autos. Com efeito, observa-se que o desenquadramento financeiro alegado pelos recorrentes, por si só, não autoriza a intervenção do Poder Judiciário para fixar novos patamares remuneratórios ou determinar reajustes automáticos.

Importante salientar que a estrutura de progressão prevista na
Lei Municipal nº 1.355/2010
não possui natureza meramente cronológica ou automática. Ao revés, o instituto da progressão, conforme definido no artigo 2º, inciso VIII, da mencionada norma, pressupõe a passagem do servidor entre padrões de vencimento pelo
critério de merecimento
. Trata-se, portanto, de ato administrativo complexo que demanda a aferição de requisitos subjetivos e avaliações de desempenho conduzidas pela municipalidade.

Na hipótese vertente, os apelantes não lograram demonstrar o cumprimento cabal dos critérios administrativos e das avaliações de merecimento necessárias para a implementação do reajuste pretendido no período pleiteado.

A mera existência de uma tabela de vencimentos no Anexo III da legislação local não confere ao servidor direito subjetivo ao reajuste imediato sem a comprovação do preenchimento de todos os estágios do procedimento administrativo de progressão.

Do ponto de vista constitucional, a pretensão dos autores de vincular o vencimento base a índices de tabelas de carreira, de forma a elevar a remuneração por via judicial, encontra óbice intransponível no enunciado da
Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal
, que dispõe:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"
.

Acolher a tese recursal significaria, na prática, ignorar a discricionariedade do legislador municipal e as limitações orçamentárias impostas à Administração Pública, atuando este Colegiado como legislador positivo, o que é expressamente vedado em observância ao
Princípio da Separação dos Poderes
.

Assim sendo, ante a ausência de prova do preenchimento dos requisitos legais para a progressão pecuniária e diante da impossibilidade jurídica de concessão de aumento de vencimentos pelo Judiciário, a manutenção da sentença de improcedência neste tópico é medida que se impõe.

Jornada de Trabalho

Sustentam os recorrentes que a jornada pactuada é de 40 horas semanais, o que impõe o uso do divisor 200 para o cálculo do valor da hora normal, em detrimento do divisor 220 aplicado pela municipalidade.

Para o deslinde da controvérsia, sublinhe-se que, havendo prova de que a carga horária semanal é de 40 horas, o divisor matemático correto é o 200, sendo que o uso de divisor superior (220) em jornada de 40 horas implica em redução indevida do valor da hora trabalhada.

Entretanto, necessário destacar que a
presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo
(consubstanciada nos registros e informações do Departamento de RH) impede que o Judiciário acolha, sem necessário lastro probatório, o exercício contínuo de horas extras nas proporções afirmadas na exordial.

A insuficiência de provas produzidas pelos autores para infirmar os registros oficiais não permite o reconhecimento da jornada apresentada. Destarte, ainda que o divisor utilizado pelo Município em períodos pretéritos possa ter sido equivocado, a falta de comprovação da efetiva prestação do serviço extraordinário naquelas proporções impõe a manutenção da improcedência deste tópico.

Adicional de Assiduidade e Quinquênios

No que tange à pretensão de recebimento e regularização dos adicionais de assiduidade e de tempo de serviço (quinquênios), a insurgência recursal colide frontalmente com o acervo fático probatório e as normas de regência que disciplinam a vida funcional dos servidores de Marataízes.

Conforme se extrai dos autos, a Administração Pública Municipal, no exercício de seu poder-dever de autotutela e organização, colacionou aos autos informações pormenorizadas oriundas do Departamento de Recursos Humanos, especificamente vinculadas ao Processo Administrativo nº 014357/2019.

Em referida manifestação técnica, o ente público certificou, com a clareza necessária, que os adicionais de tempo de serviço (quinquênios) de Beatriz do Rosário Martins Soncini de Freitas, Maria Socorro Gomes do Nascimento, Silvana Silva Mattos e Vanildo Gomes de Souza encontram-se rigorosamente em dia, não havendo que se falar em inadimplência ou mora administrativa.

Noutro viés, no que concerne especificamente às recorrentes
Francisca Bastos Ramos
e
Vera Lúcia Ferreira Souza
, a municipalidade logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo do direito postulado. Restou consignado nos registros funcionais a ocorrência de
218 (duzentas e dezoito) faltas injustificadas
para cada uma das referidas servidoras.

Tal circunstância atrai a incidência imediata do artigo 102, inciso V, da Lei Complementar nº 53/1997, o qual estabelece, de forma peremptória, que as faltas injustificadas operam a suspensão da contagem do tempo de serviço para efeito de período aquisitivo do adicional de assiduidade.

É imperativo sublinhar que as informações prestadas pelo Departamento de RH gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos ínsitos aos atos administrativos. Para derruir tal presunção
juris tantum
, caberia à parte autora o ônus processual de apresentar contraprova robusta e inequívoca, encargo do qual não se desincumbiu a contento, limitando-se a apresentar planilhas unilaterais que não possuem o condão de infirmar a fé pública dos registros oficiais.

Portanto, à luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, verifico que não houve a demonstração do fato constitutivo do direito dos autores no que tange ao suposto atraso ou ausência de pagamento. Por conseguinte, a manutenção da improcedência decidida pelo juízo
a quo
é medida que se impõe, ante a absoluta carência de suporte probatório apto a amparar a reforma do julgado neste tópico.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso de apelação e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça deferida aos apelantes (Art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)